Tribunal: CARF
Processo: 12915.000814/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12915.000814/2008-86
ACÓRDÃO
2002-008.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GV ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/09/1995
DEIXAR
DE
EXIBIR
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
COM
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CFL 38 Deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições
previdenciárias, apresentá-los sem que atendam as formalidades exigidas
ou contendo informação diversa da realidade ou omissa, constitui infração
à legislação tributária passível de multa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO GUARDA DOCUMENTOS E
LIVROS FISCAIS. SÚMULA N° 08 STF. LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS
BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
A partir da aprovação da Súmula Vinculante n° 08 pelo STF, decretando a
inconstitucionalidade dos prazos prescricional e decadencial de 10 (dez)
anos, insculpidos nos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, inexiste razão para
se exigir a guarda de documentos fiscais previdenciários pelo prazo
decenal, entendimento que encontra sustentáculo na harmonização da
legislação previdenciária e tributária introduzida em face da criação da
Receita Federal do Brasil, com a unificação das Secretarias da Receita
Federal e Previdenciária, inclusive, observado pelo legislador que alterou o
disposto no artigo 32, § 11°, da Lei n° 8.212/91, para contemplar tal
obrigação até que ocorra a prescrição no lapso temporal de 05 (cinco)
anos, o qual deverá retroagir para alcançar fatos pretéritos, em virtude de
ser mais benéfico ao contribuinte, nos termos do artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12915.000814/2008-86
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração – AI no 08559, DEBCAD no 31.886.412-6, lavrado em
18/09/1995, por violação ao artigo 33, Parágrafo 2o da lei 8.212/91, por ter o Contribuinte deixado
de apresentar o Livro Diário referente ao exercício de 1994, bem como as Notas Fiscais de
Prestação de Serviços 001 a 026 emitidas no período de 04/1987 a 10/1989 após intimada através
do TIAF.
Alegou o Contribuinte que não possuía mais as notas fiscais uma vez que decorrido
o prazo de 5 anos de guarda delas.
E, em relação à apresentação do Livro Caixa alegou que havia solicitado dilação do
prazo de sua entrega uma vez que ele não estava finalizado.
O Auto de Infração foi mantido conforme Decisão-Notificação no 21.622/554/95.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/11/1995, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/1995, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) As notas ficais exigidas não mais existiam tendo decorrido o seu prazo de
guarda;
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12915.000814/2008-86
3
b) Não se recusou a entregar o livro diária, apenas pediu dilação do prazo para sua
entrega por ele não estar finalizado;
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o descumprimento do disposto no art. 33, Parágrafo 2o da Lei
8.212/91 por ter o Contribuinte deixado de apresentar o Livro Diário referente ao exercício de
1994, bem como as Notas Fiscais de Prestação de Serviços 001 a 026 emitidas no período de
04/1987 a 10/1989 após intimado para tanto por meio do TIAF de fls. 7 e 8.
Assiste razão em parte ao recurso do contribuinte.
No momento da fiscalização, a legislação previdenciária determinava o prazo de 10
(dez) anos para a guarda de documentos fiscais, insculpido no artigo 32, § 11o, da Lei no 8.212/91,
sendo que após a aprovação da Súmula Vinculante no 08, essa norma legal foi alterada, com a
exclusão do prazo de 10 (dez) anos, passando a dispor que os documentos devem ficar arquivados
na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se
refiram.
Nesta linha de raciocínio fica afastada a infração relativa a falta de entrega das
Notas Fiscais, pois não existe mais imposição legal atual para que a empresa fiscalizada mantenha
os documentos por um período de 10 (dez) anos.
A data da solicitação documental que deu ensejo ao AI foi 11/09/1995 (vide fl. 07) e
a documentação tida como não apresentada é relativa ao período de 04/1987 a 10/1989 ,
portanto, houve a exigência de documentos concernentes a fatos geradores ocorridos há mais de
cinco anos do momento da solicitação dos documentos.
A propósito da matéria, o Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo dissertou com
muita propriedade, nos autos do processo n° 11330.001082/2007-79, Recurso n° 264.062, senão
vejamos:
“[...] Esse posicionamento da Corte Maior traz impacto não só em relação às
exigência fiscais decorrentes do inadimplemento da obrigação principal, mas
interfere também nos lançamentos das multas por desobediência a deveres
instrumentais vinculados à fiscalização das contribuições. Por conta disso, uma
vez ocorrida a infração teria o fisco o prazo de cinco anos para efetuar o
lançamento da multa correspondente.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12915.000814/2008-86
4
Porém, para a infração sob desvelo – deixar de apresentar os documentos
solicitados - é necessário que se perquira acerca da efetiva ocorrência da infração,
tomando-se como critério o prazo decadencial de cinco anos previsto no CTN. A
data da solicitação documental que deu ensejo ao AI foi 13/06/2007 (vide fl. 09) e
a documentação tida como não apresentada é relativa ao período 01/1997 a
12/2000, portanto, houve a exigência de documentos concernentes a fatos
geradores ocorridos a mais de cinco anos do momento da solicitação dos
documentos.
Entendo que a infração somente restaria configurada, caso o fisco ainda pudesse
exigir os papéis daquele período. O prazo para a guarda documental aparece
previsto no art. 32, § 11, da Lei n.o 8.219/1991, nos seguintes termos:
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que
trata este artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à
disposição da fiscalização.
A constatação de que esse dispositivo não teve a sua inconstitucionalidade
declarada pelo STF poderia levar-nos a fixar o entendimento de que, embora o
fisco somente possa lançar contribuições dentro do prazo de cinco anos, a
obrigação dos contribuintes de guardar os documentos e livros por dez anos
persiste e, por conseguinte, a autuação em tela, pelo menos com relação a esse
aspecto, seria legítima.
Todavia, imagino não ser a melhor exegese. A norma que prescreve a obrigação
de guardar os documentos, por veicular um dever tributário do tipo instrumental,
deve ser interpretada a luz do art. 113 do CTN, in verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (grifei)
Está estampado no § 2.o acima que a obrigação acessória deve necessariamente
vincular-se a um interesse da arrecadação ou fiscalização, o que nos leva ao
entendimento, a contario sensu, de que não é legítima uma obrigação que não
apresente a finalidade de favorecer a atividade da máquina do fisco, qual seja a
arrecadação de tributos ou outra situação que o caso concreto possa fazer surgir.
Posso concluir, então, que a obrigação de guardar livros e documentos por prazo
superior àquele que a auditoria dispõe para lançar a contribuição não deve
subsistir, posto que desprovida de razoabilidade, dito de outro modo, não se pode
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12915.000814/2008-86
5
instituir um ônus ao sujeito passivo sem que se justifique a serventia de tal
medida
Entretanto, ainda que não estivesse obrigado a apresentar as notas fiscais
solicitadas quanto ao Livro Diário relativo ao exercício de 1994 sua obrigação era clara restando
configurada a infração, ressalte-se que a infração apontada no AI não é a recusa em entregar, mas
sim a falta de entrega do Livro na data constando do AIAF, fato confessado pelo contribuinte que
inclusive afirma que não poderia tê-lo entregado porque sua escrituração não estava completa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 207
DF CARF MF
Original